Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752310-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: IRAMAR FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0711031-11.2017.8.07.0001), ajuizada pelo agravante, em face da NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação à penhora de 30% do faturamento da empresa (ID 77433886): “No ID48286300, este Juízo deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito. No ID49825911, o exequente apresentou o Administrador-depositário para atuar na penhora referida, Sr. André Luis Fernandes Teixeira No ID50129298, este Juízo intimou a parte autora para apresentar o plano e a prestação do compromisso de fielmente desempenhar as funções de Administrador, o que não se efetivou até a presente data. No ID76131788, a parte executada apresentou impugnação à penhora em questão, ao argumento de que não houve esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens e ser o percentual arbitrado muito acima de um valor razoável. Requereu a substituição do administrador-depositário pelo sócio da empresa e a redução do percentual da penhora do faturamento. No ID77328089, o exequente refutou as alegações do executado. Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada. Isso porque, conforme detalhado no despacho de ID76230393, observa-se demonstrado o esgotamento das medidas disponíveis para tentativa de localização de bens da requerida e, ademais, não restou comprovado que a penhora do percentual de 30% sobre o faturamento da empresa comprometeria o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem a comprovação de que os valores decorrentes do percentual de 30% do faturamento da empresa executada a serem penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito, pelo que rejeito a impugnação ofertada. Quanto ao administrador-depositário, em que pese inexistir impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio-administrador da empresa executada, conforme art. 866, § 2°, do CPC, não é recomendável a nomeação da própria devedora ou de seu representante legal como administrador-depositário. Isso porque se a executada não efetuou o pagamento da dívida até a presente data, provavelmente não o fará sendo o seu sócio o administrador judicial, tornando a medida inócua. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de percentual de faturamento apresentada pela executada no ID76131788 e determino o prosseguimento regular do feito. Lado outro, faculto ao autor o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para cumprimento integral da determinação de ID48286300, itens 2 e 3, reiterada no ID50129298, devendo apresentar o plano e a prestação do compromisso de fielmente desempenhar as funções de Administrador-depositário, sob pena de desconstituição da penhora deferida.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que, além da penhora de 30% do faturamento, houve também o indeferimento do pleito de alteração do administrador-depositário, haja vista que o pedido deste agravante era no sentido de permitir que o sócio da empresa exercesse este papel. Assevera que houve afronta ao art. 835 do CPC, porquanto referido dispositivo deixou expresso que a penhora do faturamento somente deverá recair sobre o faturamento das empresas quando não for encontrado qualquer bem suficiente para satisfação do débito. Alega que o entendimento da decisão está incorreto quando afirma que não foi comprovado que a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento comprometeria o regular funcionamento da pessoa jurídica e que restou demonstrado o esgotamento das vias de busca judicial. Assevera que somente foram feitas as pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, enquanto são existentes diversas outras formas de pesquisas de bem penhoráveis, diversamente do alegado pelo juízo. Sustenta que este fato, por si só, já seria suficiente por desconstituir a penhora do faturamento da empresa. Argumenta que a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa se mostra excessivo, e que deve haver a redução para 5% (cinco por cento), sob pena de comprometer regular funcionamento da empresa, atendendo ao art. 805 do CPC. Afirma que o juiz entendeu que não seria possível a indicação do sócio administrador da empresa como o Administrador-depositante, por não representar uma boa prática. Assevera que não há qualquer restrição a possibilidade de o sócio da empresa desempenhar, igualmente, a função de Administrador-depositante. Ademais, observa-se ainda que o administrador-depositante será capaz de ter acesso a dados e informações sensíveis e estratégicos da empresa, para que possa determinar a constrição dos valores de faturamento da empresa. Sustenta que, para a defesa das informações comercialmente sensíveis da empresa, e para que tanto a concorrência quanto a empresa sejam resguardados, é necessário que uma pessoa de dentro da empresa seja a legalmente incumbida de promover as diligências necessárias para o repasse dos valores referentes a constrição do faturamento da empresa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 22154693 e 22154694), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a agravante pede a reforma de decisão que rejeitou impugnação à penhora de faturamento de empresa e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio-administrador da empresa executada como administrador-depositário. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). Na hipótese, conforme ID 17701849 foi realizada pesquisa de bens pelo sistema BacenJud, a qual foi parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 21.982,03 e expedido o alvará de levantamento no ID24952721. Na decisão de ID26549347 foi deferido o pedido de pesquisa de bens via RenaJud, ocasião em que foi incluída restrição de circulação sobre os veículos de placas JHS4380, HCD3278, JGC1854 e JJM 4977 (ID28184783). Foi expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos referidos veículos, o que foi parcialmente cumprido no ID35105090, somente quanto aos veículos de placas JHS4380 e JGC1854. Os referidos automóveis foram adjudicados conforme ID44819307. Por não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora, por meio da decisão de ID48286300 foi deferida a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, a qual foi realizada no ID74278757. Depreende-se que não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, motivo pelo qual é possível a penhora do faturamento. Por outro lado, no caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio-administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor. Como o próprio juiz esclareceu na decisão agravada, conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio-administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para reduzir a penhora de 30% para 15% do faturamento da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator